Tribunal: STF
Processo: RE 201729
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
VENCIMENTOS - ESCALONAMENTO - SALÁRIO-MÍNIMO. Exsurge
inconstitucional, porque conflitante com o inciso IV do artigo 7º e
com o inciso XIII do artigo 37, lei estadual que prevê o
escalonamento dos vencimentos da polícia civil - a partir de um por
cento para o vencimento do agente de presídio de 1ª categoria e, no
topo, de sete e meio por cento para o vencimento de delegado de
polícia de categoria especial. Além de tratar-se de vinculação, tem-se
que, ficando o vencimento do cargo situado na base da pirâmide
aquém do salário-mínimo, ocorre automática complementação que acaba
por repercutir em todos os demais vencimentos, tornando a oscilação
do salário-mínimo fator genérico de indexação.